Tribunal: TJDFT
Processo: 0731962-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL 5.106/2013. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, proposta por servidor público, visando ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias.
2. A decisão agravada homologou o valor de R$ 29.194,73 e determinou a expedição de RPV, condicionando o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo é inexigível por violar o Tema 864 do STF e normas constitucionais e fiscais; e (ii) estabelecer se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O título executivo decorre de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório específico previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, afastando a tese de revisão geral anual tratada no Tema 864 do STF. 5. O Tema 864 refere-se à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, exigindo dotação na LOA e previsão na LDO. O caso em exame trata de reajuste específico concedido por lei própria, não se confundindo com a revisão geral, conforme distinguishing reconhecido no acórdão exequendo. 6. A alegação de inexigibilidade do título por inconstitucionalidade foi rejeitada na ação de conhecimento e confirmada em instâncias superiores, estando acobertada pela coisa julgada. 7. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, desconstituindo o título judicial, com ressalva da irrepetibilidade dos valores já pagos. Determinou-se o cancelamento de precatórios e RPVs não quitados até a data do julgamento. 8. Em razão da decisão na ação rescisória, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da referida ação, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, para preservar a segurança jurídica e evitar prejuízo ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Suspensão do cumprimento de sentença mantida até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: "1. O Tema 864 do STF não se aplica a reajustes específicos concedidos por lei própria, não configurando revisão geral anual. 2. A existência de ação rescisória julgada parcialmente procedente impõe a suspensão do cumprimento de sentença até seu trânsito em julgado."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 169, § 1o
CPC, arts. 313, V, “a”; 535, §§ 5o e 7o
Lei de Responsabilidade Fiscal, arts. 16, 17, 21
Emenda Constitucional no 113/2021
Resolução CNJ no 303/2019
Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 120, parágrafo único
LINDB, arts. 20 a 23
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024
TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 07/02/2024
TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 08/05/2025
TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024
TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025